Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715085-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY PEREIRA NOLASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o julgamento da Ação Rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 em 01 de setembro de 2025, cujo acórdão recebeu o n.o 2037629, encerrou-se a causa suspensiva que motivou a paralisação do presente feito. Intimem-se as partes para ciência do término da suspensão do processo, facultando-lhes manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para prosseguimento. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator